Tribunal: TJDFT
Processo: 0748813-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0748813-50.2020.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: JOSE FENO, ADILSON DE VASCONCELLOS LEAL ADVOGADOS ASSOCIADOS, JOAO BATISTA DE SOUSA DEVEDOR: DISTRITO FEDERAL DESPACHO 1. A fim de instruir o pedido de habilitação formulado nos ID ́s 22466037/22466041, referente aos direitos creditícios pertencentes ao(à) credor(a) JOAO BATISTA DE SOUSA, intime-se a cessionária requerente PANIFICADORA E CONFEITARIA PÃO DOURADO LTDA. para apresentar pedido formal de habilitação, anexando aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, os documentos abaixo indicados: I) documento pessoal (CPF e RG) do sócio que firmar a procuração; II) os atos constitutivos (contrato social e respectivas/últimas alterações) para demonstrar sua capacidade de ser parte em juízo; III) comprovante de inscrição e de situação cadastral da Receita Federal; e IV) informar se ofereceu o crédito em processo administrativo de compensação tributária. 2. Cumpridas as diligências, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 8 de abril de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto